Tribunal: TJDFT
Processo: 0703001-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. AVALIAÇÃO PRÉVIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROCEDIMENTO. REGULARIDADE.
I. A base de cálculo do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI é o valor venal do bem imóvel, não coincidindo necessariamente com o valor do negócio jurídico indicado na escritura de compra e venda.
II. Não se distancia do disposto no art. 148 do CTN. o procedimento adotado pela Administração Distrital de avaliação prévia dos imóveis situados no Distrito Federal, de acordo com critérios técnicos, possibilitando ao particular a utilização de ferramentas virtuais de contestação da avaliação e de impugnação do posterior lançamento do ITBI.
III. Não se desincumbe do seu ônus probatório a parte autora quando não demonstra qualquer irregularidade nos critérios adotados pela Administração para avaliar e fixar o valor venal do bem imóvel por ela adquirido, permanecendo, assim, hígida a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo em questão.
IV. Negou-se provimento ao recurso.